Tribunal: TJDFT
Processo: 0007737-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007737-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ARBEIT GESTAO DE NEGOCIOS LTDA., BALADARE PARTICIPACOES S.A., GP INVESTMENTS, LTD., NORTE A BRASILIA CIRURGIAS ODONTOLOGICAS LTDA, SMILES, LLC, MASSA FALIDA IMBRA SA, ANTONIO RAMOS DA SILVA, ARTHUR CAMPANHOLI NETO, FLAVIO CAMPANHOLI D E C I S Ã O As partes noticiaram a ocorrência de transação para solução consensual do litígio, que foi devidamente assinada e ratificada pela parte autora (ID 15860256), requerendo a sua homologação. O acordo deve ser celebrado por partes devidamente representadas em Juízo e atender aos seus interesses. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Custas finais e honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos presentes autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020, 16:24:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator